Tribunal: CARF
Processo: 10830.726008/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.726008/2011-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.066 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
EMPRESA PAULISTA DE TELEVISÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA VINCULADA AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS. TRÂNSITO EM JULGADO FAVORÁVEL AO SUJEITO
PASSIVO
EM
RELAÇÃO
ÀS
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
DESCABIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Em havendo a lavratura de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória vinculada ao descumprimento de obrigações principais, deve ser
cancelado o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória na
hipótese de decisão judicial superveniente e favorável ao sujeito passivo em
relação às obrigações principais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de obrigação previdenciária acessória (AIOA), CFL
78, em virtude de a contribuinte ter apresentado GFIP com omissões (efl. 8).
Segundo a autoridade fiscal, a contribuinte contratou serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho (UNIMED CAMPINAS, UNIMED DE
RIBEIRÃO PRETO e UNIODONTO), conforme contratos e respectivos termos aditivos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726008/2011-41
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.066 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726008/2011-41

anexados ao processo. As contribuições devidas em função de tal contratação foram discutidas
pela contribuinte através dos Mandados de Segurança n° 2000.61.05.003524-2 – 3a Vara Federal
em Campinas e n° 2000.61.02.004087-9 – 7a Vara Federal em Ribeirão Preto, em que requereu
não ser compelida ao recolhimento de Contribuição Previdenciária incidente sobre o valor bruto
de nota fiscal/fatura de serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalhado. Foi
efetuado o depósito do montante integral relativo às contribuições incidentes sobre os valores
brutos das faturas de serviços prestados por intermédio das cooperativas de trabalho.
Contudo, e no entender da autoridade fiscal, a suspensão da exigibilidade não
dispensaria o sujeito passivo do cumprimento das obrigações acessórias dependentes da
obrigação principal cujo crédito esteja suspenso, ou dela consequentes, razão pela qual foi
lavrado o presente Auto de Infração.
Na mesma ação fiscal foram lavrados os seguintes Autos de Infração – AI:
- Auto de Infração de Obrigações Principais – AI DEBCAD 37.341.909-0
(COMPROT 10830.726007/2011-05), referente ao lançamento das contribuições
incidentes sobre valores relativos a serviços que foram prestados por cooperados por
intermédio das cooperativas de trabalho UNIMED CAMPINAS e UNIODONTO
CAMPINAS para o estabelecimento matriz de CNPJ 46.242.004/0001-87, em discussão
no MS 2000.61.05.003524-2 – 3a Vara Federal em Campinas;
- Auto de Infração de Obrigações Principais – AI DEBCAD 37.341.910-4
(COMPROT 10830.726021/2011-09), referente ao lançamento das contribuições
incidentes sobre valores relativos a serviços que foram prestados por cooperados por
intermédio das cooperativas de trabalho UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO e
UNIODONTO CAMPINAS para o estabelecimento filial de CNPJ 46.242.004/0002-68,
em discussão no MS 2000.61.02.004087-9 – 7a Vara Federal em Ribeirão Preto;
A impugnação do sujeito passivo foi julgada procedente em parte, mas foi
mantido o crédito lançado, conforme decisão assim ementada:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AÇÃO JUDICIAL. GFIP.
Até a competência outubro de 2008, as contribuições previdenciárias discutidas
judicialmente devem ser informadas em GFIP, no caso de haver decisão judicial
desfavorável ao contribuinte.
A partir da competência novembro de 2008, as contribuições previdenciárias discutidas
judicialmente devem ser informadas em GFIP, conforme legislação vigente, estando
sujeitas à retificação, no caso de haver decisão judicial favorável ao contribuinte.
Irresignado com tal decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual
alegou basicamente o seguinte:
- não há como dizer que, diante de uma decisão desfavorável em primeira instância, a
contribuinte deveria ter informado em GFIP as contribuições de acordo com a legislação
de regência, nas competências de janeiro de 2007 a outubro de 2008, relativamente ao
estabelecimento matriz;
- a decisão judicial denegatória deve ser definitiva, transitada em julgado.
Em 21 de junho de 2022, os autos foram saneados, tendo em vista a vinculação de
referida obrigação acessória (AIOA) com os lançamentos de obrigações principais (AI DEBCAD
37.341.909-0 - COMPROT 10830.726007/2011-05; e AI DEBCAD 37.341.910-4 - COMPROT
10830.726021/2011-09), cujas informações necessárias ao julgamento não constam dos autos e
nem no site do CARF.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.066 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726008/2011-41

Foram prestadas as informações, segundo as quais houve trânsito em julgado da
ação judicial de forma favorável ao contribuinte, tendo sido encerrados os dois lançamentos
acima, os quais se encontram arquivados (efls. 823/825).
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e foram cumpridos os demais pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais
deve ser conhecido.
2
Insubsistência da autuação
Conforme acima relatado, o presente auto de infração foi lavrado porque a
contribuinte teria apresentado GFIP com omissões. A autoridade fiscal narrou que a contribuinte
teria discutido judicialmente a exigibilidade das contribuições incidentes sobre a contratação de
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, mas, segundo a autoridade autuante, a
suspensão da exigibilidade não dispensaria o sujeito passivo do cumprimento das obrigações
acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito estava suspenso.
No entanto, e conforme documentos acostados aos autos após despacho de
saneamento, os autos de infração pelo descumprimento das obrigações principais foram
arquivados tendo-se em vista a prolatação de decisão judicial definitiva em favor da recorrente.
Em sendo assim, como o presente auto era dependente do descumprimento da obrigação
principal, deve ser dado provimento ao recurso, de modo a cancelar-se esta autuação.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 828
DF CARF MF
Original